Tribunal: TJES
Processo: 5007506-74.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores; Liminar
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007506-74.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDIUSON FERREIRA DOS SANTOS e outros
AGRAVADO: REGINALDO LUIZ DA SILVA
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL ANTES DA CITAÇÃO. TUMULTO PROCESSUAL QUE AFASTOU A RESTRIÇÃO DE BENS. OBRIGAÇÃO DA PARTE AUTORA DE VIABILIZAR A CITAÇÃO DO RÉU. POSSIBILIDADE DE CITAÇÃO POR POR EDITAL OU HORA CERTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Apenas em situações excepcionais é possível a constrição patrimonial antes da citação.

2.
Os principais fundamentos para afastar a indisponibilidade de bens foram o tumulto processual e o amplo lapso temporal entre as medidas constritivas e o presente momento, sem que tenha havido a citação.

3.
Cabe aos autores a disponibilização do endereço correto do executado, como forma de viabilizar o adequado trâmite da demanda.

4.
Na eventualidade de não ser possível proceder com a intimação via oficial de justiça, como a princípio determina o Código de Processo Civil, surge para os interessados a possibilidade de pugnar pela citação por vias alternativas.

5.
Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme referido no relatório, Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
EDIUSON FERREIRA DOS SANTOS E OUTRO
, contra decisão (ID 3091655 – fls. 20/21 do PJE) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Serra/ES, que ao examinar
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
(nº 0022292-79.2013.8.08.0048)
,
na qual figuram como exequentes,
EDIUSON FERREIRA DOS SANTOS E OUTRO
, e como executados,
REGINALDO LUIZ DA SILVA E JANE DE JESUS ARAÚJO
, chamou o feito à ordem, para, considerando as diversas tentativas frustradas de citação do executado
REGINALDO LUIZ DA SILVA
, indeferir os pleitos de constrição de bens, intimando a parte “
exequente para, no prazo de 10 dias, dar prosseguimento ao feito com a indicação objetiva de bens da executada citada e o endereço para citação do executado Reginaldo, fazendo saber que as medidas já empreendidas por este juízo não serão repetidas e não obstarão a extinção do feito e/ou suspensão, conforme o caso
”.

Em suas razões recursais (ID 3091390), a parte agravante almeja reforma da decisão, considerando que:
(i)
a localização do agravado é difícil, por tratar-se de motorista de caminhão autônomo;
(ii)
o processo não foi solucionado até o presente momento exclusivamente por responsabilidade do agravado;
(iii)
é possível a constrição de bens antes da citação;
(iv)
a verba executada possui natureza alimentar;
(v)
impossibilidade de decisão surpresa
.

Assim, pretende a concessão da tutela de urgência recursal, para manter a medida cautelar de indisponibilidade de veículo, considerando tratar-se do único bem apto a satisfazer a execução.

Decisão (ID 3178532) indeferindo o pedido liminar de efeito suspensivo.

Pois bem. Reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar, conforme passo a explicitar.

“In casu”, tem-se que o pedido de execução do título executivo foi apresentado ainda em 02/08/2013 (ID 3091392), de forma que a ação originária tramita há pouco mais de 09 (nove) anos, sem que tenha havido sequer a citação do ora agravado,
REGINALDO LUIZ DA SILVA
.

Ato seguinte, de fato, existe notícia nos autos de que os agravantes tentaram repetidas vezes fornecer novos endereços para realizar a citação.

Ocorre que, houve prática de medidas de invasão patrimonial antes da necessária triangulação processual, isto é, antes da efetiva citação do agravado.

Neste ponto, ressalto que, apenas em situações excepcionais é possível a constrição patrimonial antes da citação, conforme se depreende dos seguintes julgados:

[...]
A ausência de citação não é óbice para a realização do arresto, haja vista a previsão legal de que, caso não localizado o executado, o oficial de justiça procederá ao arresto de bens para garantir a execução, conforme artigo 830 do CPC
. Restando frustrada a citação no endereço constante no contrato objeto da ação, não se deve condicionar a realização do arresto online ao esgotamento de diligências para a localização da parte agravada. Recurso provido. (TJMG; AI 1389950-24.2022.8.13.0000; Décima Sexta Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Rinaldo Kennedy Silva; Julg. 17/08/2022; DJEMG 18/08/2022

[...]
Admissível o arresto de bens e ativos financeiros do devedor, diante do risco ao resultado útil do processo. Citação do devedor. Constrição antes de efetivada a citação do executado. Sistemática do artigo 830 c/c 854, ambos do Código de Processo Civil.
Precedente do C. STJ. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; AI 2129005-75.2022.8.26.0000; Ac. 15943326; São Paulo; Décima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Afonso Bráz; Julg. 15/08/2022; DJESP 18/08/2022; Pág. 1789)

Conforme se depreende, é realmente cabível o arresto de bens antes de efetivada a citação, uma vez demonstrado o risco ao resultado útil do processo.

Todavia, as especificidades do caso concreto o diferenciam dos mencionados julgados, uma vez que os principais fundamentos da decisão, para afastar a indisponibilidade de bens, foram o tumulto processual e o amplo lapso temporal entre as medidas constritivas e o presente momento, sem que tenha havido até agora a citação.

Assim, entendo por adequada a decisão de origem, que procurou proceder a correção do trâmite, em especial levando em conta que o processo está correndo há anos sem efetivação da citação.

Nesse sentido, destaco a decisão agravada, em especial quanto às argumentações mais relevantes:

[...]
Diversas foram as tentativas de citação dos executados (fls. 45, 51v/61, 63, 79, 82/83 e 144)
, sendo citada apenas a executada Jane `fl. 142. Ressalto, por oportuno, que
houve consulta do endereço nos sistemas judiciais disponíveis
(fls. 91 e 93).

Antes da citação da executada Jane e
a despeito do executado Reginaldo não ter sido citado, foi deferido arresto com a consulta aos sistemas
bacenjud, sisbajud, renajud
e
infojud
, repetidas mais de uma vez (fls. 94/98, 108/109, 123/128 e 150)
, tendo havido o bloqueio de R$ 426,55 em conta de Reginaldo (fl. 150), desbloqueada por ser ínfima, bem como a inclusão de restrição em um veículo de sua propriedade (fl. 94).

O feito foi suspenso por um ano (fl. 113).

Por fim, o exequente se manifestou às fls. 153/154, pedindo a pesquisa
sisbajud
em desfavor da executada Jane, com reiteração programada da ordem por 30 dias; bem como a restrição de indisponibilidade de bens pelo CNIB e consulta ao CAGED, SINESP e INFOSEG para obtenção do endereço do executado Reginaldo.

[...] é possível identificar que a tramitação processual possui máculas,
especialmente pela prática de medidas de invasão patrimonial antes da efetivação da citação, a exemplo da inclusão de restrição que atingiu bem do devedor Reginaldo, ainda não citado
.

Isso porque,
a despeito de ser admitido o arresto nas hipóteses legais, essa medida não torna desnecessária a citação
, como se vê no art. 830 do CPC.

Nessa senda, é imperioso o
chamamento do feito à ordem
para desoneração do veículo restringido, o que fiz nesta oportunidade, conforme espelho do
renajud
que segue.

Dito isso, denoto que os exequentes
pretendem o prosseguimento do feito para, concomitantemente, ser feita a busca do patrimônio da executada citada e busca de endereço do devedor não encontrado
.

Além do feito estar por demais tumultuado para que prossiga com a tramitação de duas fases distintas
, de citação de um e de busca de bens de outro devedor, vejo que as inúmeras tentativas de arresto foram feitas sempre contra os dois executados, de forma que as pesquisas de ativos financeiros e veículos já ocorreu demasiadamente em relação à executada citada.

Outrossim,
a busca de endereço do executado Reginaldo, como dito adrede, já fora empreendida também por este Juízo por meio da consulta aos sistemas disponíveis
. [...]

Como se extrai, a decisão de origem não inviabilizou a possibilidade de constrição de bens pelo simples fato de não ter havido a citação, mas sim porque o trâmite processual apresentava mácula que não permitia seu regular prosseguimento.

Ora, ainda que se possa admitir a constrição dos bens antes da citação, na eventualidade de ficar evidenciada a possibilidade de dilapidação patrimonial ou situação análoga, não parece razoável que uma execução de título extrajudicial iniciada há mais de 09 (nove) anos prossiga sem regularização da necessária triangulação processual.

Isso porque, cabe aos autores, ora agravantes, a disponibilização do endereço correto do executado, como forma de viabilizar o adequado trâmite da demanda.

Na eventualidade de não ser possível proceder com a intimação via oficial de justiça, como a princípio determina o Código de Processo Civil, surge para os interessados a possibilidade de pugnar pela citação por vias alternativas.

Neste ponto, ressalto o que dispõe o Código de Processo Civil, ao tratar especificamente da execução por título executivo extrajudicial:

Art. 829. O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação.

§ 1º Do mandado de
citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado
, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado. [...]

Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.

§1º
Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação,
realizará a citação com hora certa
, certificando pormenorizadamente o ocorrido
.

§2º
Incumbe ao exequente requerer a citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa
.

§3º Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo.

Por conseguinte, ainda que de início tenha sido cabível a indisponibilidade de bens antes da citação, após sua realização, caberia aos agravantes proceder conforme disposto na orientação normativa suprarreferida, para pugnar pela citação por edital, por exemplo.

Nessa toada, não há dúvidas de que a citação é ato essencial para o correto processamento e exercício do contraditório pelo executado, sendo condição de eficácia do feito em relação aos réus, que somente após esse marco passam a integrar efetivamente a relação jurídica processual.

Ato seguinte, no meu sentir, a partir de uma leitura conjunta do art. 829 e do art. 247 do CPC, tem-se que a intenção do legislador foi no sentido de permitir que a citação ocorra da forma como o exequente optar, não lhe sendo vedada a citação inclusive por correio.

Entretanto, parece induvidoso o entendimento de que é obrigação dos exequentes apresentar alternativas para o cumprimento do ato citatório, o que reforça a necessidade de manutenção da decisão de origem.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
por
EDIUSON FERREIRA DOS SANTOS E OUTRO

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 30/05/2023 às 16:19:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46415530052023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR